Tribunal: TJDFT
Processo: 0774569-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SERVIÇO PRESTADO PELO DISTRITO FEDERAL.

1. O interesse de agir pressupõe o binômio necessidade-utilidade (art. 17 do CPC); inexiste interesse de agir quando ausente a pretensão resistida.

2. Hipótese em que o Distrito Federal comprovou que o serviço socioassistencial estava sendo prestado ao Autor e que em janeiro do corrente ano compareceu ao Centro Pop para a guarda de pertences, não tendo mencionado a necessidade de atendimento com especialista.

3. Ainda que seja evidente a deficiência do serviço assistencial em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

5. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.